Tribunal: TJMT
Processo: 0020570-42.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020570-42.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO SILVA DOS SANTOS - CPF: 715.906.841-68 (APELANTE), RODRIGO SILVA DOS SANTOS - CPF: 715.906.841-68 (ADVOGADO), MARIA LUIZA XAVIER DA SILVA - CPF: 241.025.471-34 (APELADO), LUCIA MARIA REIS - CPF: 973.336.111-91 (ADVOGADO), RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS - CPF: 966.725.601-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0020570-42.2016.8.11.0041

APELANTE: RODRIGO SILVA DOS SANTOS

APELADO: MARIA LUIZA XAVIER DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INTEMPESTIVIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE SUA INSCRIÇÃO ESTAVA SUSPENSA - DESCABIMENTO – PRELIMINARES REJEITADAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA – NÃO COMPROVAÇÃO DO REPASSE DO VALOR PERTENCENTE À MANDANTE – VIOLAÇÃO DE DEVER PROFISSIONAL DO ADVOGADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Descabe alegar a intempestividade do Recurso se o apelante o apresentou dentro do prazo legal.

Se a inscrição do apelante foi suspensa na OAB/MT depois de publicada a intimação, portanto, quando ainda atuava nos autos, não há qualquer nulidade a ser pronunciada.

Ausente prova de que o advogado repassou à mandante a quantia que em nome desta levantou, impõe-se a procedência da ação.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0020570-42.2016.8.11.0041

APELANTE: RODRIGO SILVA DOS SANTOS

APELADO: MARIA LUIZA XAVIER DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para condenar o réu a devolver à autora R$12.026,17, com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária, ambos a partir da data do recebimento pela OI e Itaú, bem como ao pagamento de R$5.000,00 como danos morais, corrigido pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além das custas processuais e honorários advocatícios de 15 sobre a condenação.

O apelante suscita
preliminar de nulidade da sentença em razão de não ter sido

intimado para apresentar os documentos originais para realização da perícia
, uma vez que sua inscrição estava suspensa na OAB/MT desde 29/05/2018 e não tinha advogado nos autos.

No mérito, alega que nada deve à apelada e que sempre honrou com seus compromissos financeiros.

Em contrarrazões foi postulado ao final, de forma sucinta, a inadmissão do Recurso porque intempestivo e defendida a manutenção da sentença (ids 30668527 e 30668528).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL N. 0020570-42.2016.8.11.0041

APELANTE: RODRIGO SILVA DOS SANTOS

APELADA:

MARIA LUIZA XAVIER DA SILVA

VOTO

INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Apesar dessa alegação ter sido
en passant,
está demonstrado que o recurso foi interposto dentro do prazo.

O apelante foi intimado da sentença em 09/10/2019 (id 30668520) e a Apelação protocolada em 31/10/2019 (id 30668521 – pág. 01), dentro, portanto, do prazo recursal.

Rejeito a preliminar.

NULIDADE DA SENTENÇA

A autora ingressou com a Ação sob o fundamento de que em março/2015 contratou os serviços do réu e seu sócio para representa-la nas Ações de Indenização contra a OI S/A, BANCO ITAÚ S/A E BANCO BRADDESCO S/A, por terem lançado seus dados no SERASA indevidamente.

Aduziu que na hipótese resultado favorável, ela lhes pagaria 30% sob o valor auferido e se não obtivesse resultado positivo, nada pagaria.

Posteriormente, foi informada pelo apelante que havia sido firmado um acordo com a
OI S/A
na quantia de R$2.600,00, e que logo levaria o documento para ela assinar e em 15 dias o valor seria depositado.

Disse que assinou o documento sem ler pois confiava nele inteiramente e como não foi efetuado o mencionado depósito, contatou-o, tendo ele combinado de encontrá-la no Supermercado Extra da Fernando Correa. Lá, bastante apressado, lhe repassou a quantia de R$600,00.

Arguiu que depois de alguns meses, ao indagá-lo sobre as outras demandas, este lhe afirmou que ambas tinham sido julgadas improcedentes.

Afirmou que, ao solicitar informações sobre as Ações no 8o Juizado Especial Cível de Cuiabá, noticiaram que,
em relação a do Banco Itaú
havia sido firmado um
acordo de R$3.100,00
, e o da
OI S/A
havia tido decisão favorável com o levantamento de
R$14.917,39,
todos devidamente comprovados.

O apelante juntou cópia de um recibo e de um alvará (fl. 127/128)
tendo a apelada afirmado que não assinou mencionados documentos e que seriam fraudulentos.

Determinada a realização de perícia, o
expert
consignou que seria necessária a realização do exame grafotécnico sobre os originais impugnados,
sendo determina a intimação do apelante para apresentá-los (id 30668508.

Consoante certidão constante no id 30668509 – pág. 01,
o ato foi disponibilizado no DJE n. 10432, de 08/02/2019
e publicado em 11/02/2019
,
porém o apelante não se manifestou.

Logo, descabe alegar a
nulidade da sentença sob o argumento de que não foi intimado para apresentar os documentos originais
, uma vez que sua inscrição foi suspensa na OAB/MT
a partir de
29/05/2018
, muito depois da intimação, portanto, ainda atuava nos autos
.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, afirmou somente que nada deve à apelada e que sempre honrou com seus compromissos financeiros, sem impugnar especificamente a sentença.

Os documentos acostados aos autos mostram que o apelante patrocinou a autora nos processos contra o Banco Itaú S/A,
firmando um acordo de R$3.100,00,
com a informação de que o pagamento seria realizado em conta bancária em nome do réu (id 30668476 – pág. 06/07)); contra a OI S/A, cuja cópia do alvará anexada no 30668476 – pág. 01, pode-se constatar que
o réu levantou R$14.917,39,
e contra o BRADESCO S/A, sendo a Ação julgada improcedente.

O apelante afirmou que nada deve à apelada, mas na ocasião em que deveria ter juntado os originais das cópias dos documentos por ele apresentados não o fez, nem mesmo agora, em sede de apelação. Portanto, não se desincumbiu do ônus de comprovar que efetuou o repasse dos valores devidos à sua cliente.

Tal comportamento configura violação ao dever funcional e das normas que regem a atividade da advocacia, que tem como um de seus princípios a confiança e idoneidade.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA. Estando o processo regularmente instruído, em especial com os documentos necessários ao exame da lide, sendo de todo desnecessária a oitiva de testemunhas ou qualquer outra diligência, pertinente o julgamento antecipado da lide, pelo que de rigor a rejeição da preliminar suscitada. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - LEVANTAMENTO DE VALOR PERTENCENTE AO MANDANTE – VALOR CONFESSADAMENTE LEVANTADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO - APROPRIADO INDÉBITA CARACTERIZADA – PRESCRIÇÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – ART. 205 DO CC – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. I- Não se cuidando de indenização decorrente de ato ilícito, inaplicável a norma do art. 206, § 3o, V, do CC, mas sim aquela do art. 205 do mesmo Código; II-
Ausente prova de que a mandatário repassou ao mandante a quantia que em nome deste levantou, de rigor a procedência da ação;
III-
A violação de dever profissional da advogada frente ao seu cliente, que nela depositou confiança para a defesa de seus interesses em juízo, é fator caracterizador de dano moral compensável;
III- Ante a improcedência da apelação, eleva-se a verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
(TJ-SP - AC: 10101439520188260100 SP 1010143-95.2018.8.26.0100, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 28/03/2019, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2019)

Mandato judicial. Responsabilidade civil. Levantamento pelo advogado de valor depositado em juízo em nome da cliente, sem o devido repasse. Alegação do mandatário de que manteve o valor guardado em um cofre, por quase cinco anos, por determinação expressa da mandante. Ônus da prova de fato modificativo, extintivo e impeditivo do direito da autora que competia ao réu. Conduta do advogado, ademais, que contraria o disposto nos artigos 667 e 668 do Código Civil. Réu que não se desincumbiu do ônus da prova. Valor principal restituído à cliente. Responsabilidade pelo pagamento de juros e correção monetária sobre tal valor a partir da data do levantamento. Inteligência do artigo 670 do Código Civil. Recurso improvido.
(TJ-SP - AC: 10401796320168260562 SP 1040179-63.2016.8.26.0562, Relator: Maria Cláudia Bedotti, Data de Julgamento: 11/04/2019, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2019)

Logo, deve ser mantida a sentença.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020